Tribunal: TJBA
Processo: 8000348-08.2022.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO CRIMINAL Nº.: 8000348-08.2022.8.05.0126 COMARCA DE ORIGEM: ITAPETINGA – BA. ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – PRIMEIRA TURMA APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELADO: B. S. B. RELATOR: DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. 1) PLEITO PELA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO, ID ́S NÚMEROS 57350124 E 57350126, FACE À AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE COMUNICARA, ATRAVÉS DE LIGAÇÃO, À DIRETORA DO CARTÓRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPETINGA-BA., QUE ESTAVA EM OUTRA AUDIÊNCIA, NO JUIZADO, PARA A QUAL HAVIA SIDO INTIMADO ANTERIORMENTE. COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES ATRAVÉS DAS CERTIDÕES ELENCADAS NOS ID ́S NÚMEROS 57350138, 57350139 E 57350140. DELITO DE AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. DOMINUS LITIS. ARTIGO 204 DO ECA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTIGO 127 DA CRFB. ATIPICIDADE FORMAL ABSOLUTA. ARTIGO 564, III, “D”, DO CPP. NULIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS A PARTIR DA ASSENTADA DE IDE CONTINUAÇÃO. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. 2) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO. 3) CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A NULIDADE DO FEITO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO, ID ́S NÚMEROS 57350124 E 57350126. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 00000098-45.2017.8.05.0237, da Comarca de Itapetinga/BA, sendo Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, Apelado, o BSB; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER o recurso de Apelação interposto e PROVÊ-LO, para RECONHECER A NULIDADE DO FEITO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO, ID ́S NÚMEROS 57350124 E 57350126, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA Relator